Tribunal: TJBA
Processo: 0128269-30.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0128269-30.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEONILDA MACIEL CAMARA

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

APELADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO

Advogado(s)
:
ANA CELESTE BRITO DO LAGO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM PARA FINS DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS INICIAIS. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ANTERIOR, PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA, COM PROLE COMUM. PROVA INSUFICIENTE DA NOVA UNIÃO. TEMA 529 DO STF. MONOGAMIA E FIDELIDADE COMO VETORES DO ORDENAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I – Ofende o princípio da dialeticidade o recurso que se limita a reproduzir os argumentos expendidos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, hipótese que obsta seu conhecimento.

II – Ainda que superada a preliminar, no mérito, a pretensão não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 529 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a preexistência de casamento ou união estável, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo concomitante, inclusive para fins previdenciários, em respeito aos princípios da fidelidade e monogamia.

III – No caso concreto, restou comprovada a existência de união estável duradoura entre o falecido e terceira interessada, com convivência pública por 28 anos e seis filhos em comum, afastando a possibilidade de reconhecimento da suposta relação paralela com a apelante, cuja prova revelou-se frágil e insuficiente.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º 0128269-30.2009.805.0001
, em que figura como Apelante
Geonilda Maciel Câmara
e, como Apelado, o Estado da Bahia
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

04
de
novembro
de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11